Tribunal: TJPA
Processo: 0866519-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866519-29.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANDREA FARIAS DO NASCIMENTO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELO APELANTE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se totalmente divorciadas da realidade fático-processual, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0866519-29.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

DECISÃO AGRAVADA: ID. 9776362

APELADA: ANDREA FARIAS DO NASCIMENTO AGUIAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática Id. 9776362, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora agravante, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por ANDREA FARIAS DO NASCIMENTO AGUIAR.

Eis a ementa da decisão agravada:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FRAUDULENTO CONSTANDO COMO AVALISTA SOLIDÁRIA A AUTORA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO. INOCAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro configura-se em matéria de defesa não apresentada em contestação - Vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu. Exigência de exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente. Caso. Evidente alteração da estratégia defensiva e linha de argumentos da defesa da empresa demandada. Mérito não conhecido, no ponto.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a regularidade da transferência bancária; o que não restou demonstrado nos autos, caracterizando, assim a falha na prestação de serviço e, portanto, devido o ressarcimento, a título de danos materiais

Ademais, em consonância aos fundamentos emanados dos Tribunais Pátrios, dentre estes a Corte Superior – STJ, e por tudo mais que dos autos consta, igualmente, encontra-se configurado os danos morais; sendo o valor fixado, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), está aquém dos acórdãos paradigmáticos, em atendimento aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA. “

Nas razões recursais (Id. 9920315), o agravante, inicialmente alega que a decisão recorrida violou o art. 1.021 do CPC, porquanto não apreciou o “AGRAVO INTERNO”, através de decisão proferida por Órgão Colegiado.

Em seguida, reitera os argumentos defendidos nas razões do recurso de apelação, referente à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, alegando que os fatos que motivaram o ajuizamento da ação em tela serão exclusivamente atribuíveis a um terceiro: a pessoa que supostamente se fez passar pela parte autora e, em seu nome, realizou operações bancárias.

Prossegue em suas razões apontando afronta aos princípios da segurança jurídica e do contraditório e ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão Id. 10484822.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0866519-29.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

DECISÃO AGRAVADA: ID. 9776362

APELADA: ANDREA FARIAS DO NASCIMENTO AGUIAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática Id. 9776362, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora agravante, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por ANDREA FARIAS DO NASCIMENTO AGUIAR.

Eis a ementa da decisão agravada:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FRAUDULENTO CONSTANDO COMO AVALISTA SOLIDÁRIA A AUTORA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO. INOCAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro configura-se em matéria de defesa não apresentada em contestação - Vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu. Exigência de exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente. Caso. Evidente alteração da estratégia defensiva e linha de argumentos da defesa da empresa demandada. Mérito não conhecido, no ponto.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a regularidade da transferência bancária; o que não restou demonstrado nos autos, caracterizando, assim a falha na prestação de serviço e, portanto, devido o ressarcimento, a título de danos materiais

Ademais, em consonância aos fundamentos emanados dos Tribunais Pátrios, dentre estes a Corte Superior – STJ, e por tudo mais que dos autos consta, igualmente, encontra-se configurado os danos morais; sendo o valor fixado, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), está aquém dos acórdãos paradigmáticos, em atendimento aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA. “

Nas razões recursais (Id. 9920315), o agravante, inicialmente alega que a decisão recorrida violou o art. 1.021 do CPC, porquanto não apreciou o “AGRAVO INTERNO”, através de decisão proferida por Órgão Colegiado.

Em seguida, reitera os argumentos defendidos nas razões do recurso de apelação, referente à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, alegando que os fatos que motivaram o ajuizamento da ação em tela serão exclusivamente atribuíveis a um terceiro: a pessoa que supostamente se fez passar pela parte autora e, em seu nome, realizou operações bancárias.

Prossegue em suas razões apontando afronta aos princípios da segurança jurídica e do contraditório e ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão Id. 10484822.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa), 13 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELO APELANTE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se totalmente divorciadas da realidade fático-processual, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conquanto tempestivo e regular a representação processual o Agravo de Interno não merece conhecimento, senão vejamos.

Com efeito, o Agravo Interno foi interposto após a prolação da Decisão Monocrática por mim proferida no Id. 9776362, pela qual conheci em parte, do Recurso de Apelação manejado pelo ora agravante, e neguei-lhe provimento, consoante os motivos já relacionados na ementa acima transcrita.

Contudo, nas razões do presente Agravo Interno, ao defender argumentos relacionados à necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, bem como às alegadas ofensas aos princípios da segurança jurídica e do contraditório e ampla, o recorrente apresenta razões que se mostram divorciadas da realidade fático-jurídica, senão vejamos os seguintes argumentos, em palavras textuais, discorridas pelo banco agravante:

DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO:

“Ora Excelências, o nobre desembargador extrapolou os limites de sua jurisdição ao decidir de forma monocrática o referido recurso.

Assim estatui o artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

“
Artigo. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15(quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-à a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.

Nota-se que o propósito do AGRAVO INTERNO é que a apreciação seja feita pelo órgão colegiado em respeito ao princípio do julgamento colegiado de segunda instância
.

Ao julgar monocraticamente o recurso Inominado
, o nobre desembargador extrapolou os limites de sua função jurisdicional desrespeitando normas e princípios vigentes no Código de Processo Civil.” (GRIFEI)

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

“(...)

No presente caso, verifica-se que o Banco Agravante interpôs Recurso a fim de reformar o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual violou os dispositivos infraconstitucionais mencionados nas razões recursais.

O Tribunal de Justiça em que pese a presença de todos os requisitos necessários, inadmitiu ao Recurso, nos termos do artigo 1.030, V do CPC, mantendo-se a decisão proferida em sede de Apelação.

No presente caso, verifica-se que a segurança jurídica foi ignorada pelo Tribunal de Justiça do Estado, ao inadmitir o Recurso, vez que a decisão guerreada extrapola os limites o título judicial executado no presente cumprimento de sentença, violando dispositivos federais.

Portanto, podemos afirmar que o Princípio da Segurança Jurídica, atualmente, reveste-se de suma importância no atual contexto social do nosso país, já que segundo ele a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Como visto, o Princípio da Segurança Jurídica encontra-se diretamente relacionado aos direitos e garantias fundamentais do nosso Estado Democrático de Direito. Com efeito, houve a tentativa de demonstrar a existência de uma dinâmica do Direito, assim como das atividades legislativas, na busca de acompanhar os desenvolvimentos sociais.

A Lei é fonte de segurança jurídica e ao ser elaborada pelos representantes eleitos do povo que possuem influências externas aos ideais que prometeram defender, sofre determinadas distorções. Por fim, temos que o Superior Tribunal de Justiça, órgão jurídico-político, deve buscar sempre a observância irrestrita dos fundamentos constitucionais, como no caso do ideal do direito adquirido para, por fim, garantir a intangibilidade do regime jurídico para os que já estão no sistema.

Resta demonstrado que a decisão Monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, feriu o princípio em comento, bem como, que a decisão ora guerreada mantém a afronta ao princípio da segurança jurídica, e consequentemente, à Constituição Federal, motivo pelo qual, se faz necessária a sua reforma, como medida de inteira justiça.”

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

“O procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o devido processo legal, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, este agravante demonstrou de forma inequívoca a afronta à legislação federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da legislação pertinente.

O artigo 1.029, do Código de Processo Civil, dispõe, conforme segue:

Artigo 1.029 - O Recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, que conterão:

I - a exposição do fato e do direito;

II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.”

Conforme amplamente exposto, o Agravante demonstrou, no momento da interposição do Recurso, todas as questões de fato e de direito, bem como, ter preenchidos os requisitos de admissibilidade do referido recurso, bem com, as razões do pedido de reforma da decisão a ser reformada.

Assim, é evidente que ao inadmitir o Recurso Especial em comento, presenciamos uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
.”

Desse modo, como se pode observar dos trechos acima transcritos, o agravante, em suas razões recursais extremamente confusas, não se insurgiu, especificamente, em face da decisão proferida por este relator.

Ao contrário, já inicia a fundamentação do recurso dizendo tratar-se de “Agravo Interno”, que deveria ser julgado por órgão Colegiado, referindo-se a uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e ainda, reportando-se a um Recurso Especial que, julgado pela decisão agravada, teria ofendido o princípio do contraditório.

Do mesmo modo, o agravante não atacou os fundamentos pelos quais não foi conhecida a alegada tese de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, qual seja, o de que se trata de inovação recursal. Ao contrário, o agravante limitou-se a reiterar a sustentação defendida no apelo, sem atacar o fundamento da decisão agravada.

Ora, a toda evidência, constata-se que não há nexo entre a decisão e os pedidos do recurso, não tendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, havendo, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade.

O recurso manejado tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, deixando de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão proferida, inclusive utilizando argumentos que caberiam para atacar outras decisões que não dizem respeito a realidade fática, jurídica e processual dos autos, não observando, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Nesse particular, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Na mesma linha de raciocínio, cito precedentes desta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15.
3.
Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento,
conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível. 4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’

(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28)

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL.
O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de apelação por não restar evidenciada a abusividade contratual (capitalização mensal de juros), enquanto que o agravo interno ora manejado busca a reforma da decisão agravada, que está dissonante com a decisão do STJ que reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas (TAC e TEC) e de Serviços de Terceiros. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(4960806, 4960806, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais
.2. Recurso não conhecido à unanimidade. “

(4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.
2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”

(5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Ademais, considerando que o recurso se mostra manifestamente inadmissível, em face da ofensa ao princípio da dialeticidade, a agravante deve ser condenada a pagar a multa entabulada no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, a qual, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda, arbitro em 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, não conheço do recurso, fixando, outrossim, a teor do art. 1.021, § 4º, do CPC/15, multa, a ser paga pela agravante, de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, 13 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2022